Tribunal: TJBA
Processo: 8060096-55.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060096-55.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
JOVINO PEREIRA DE BRITO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7066, N. 7070 E N. 7078 JULGADAS. PREJUDICADA. DIFAL/ICMS. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. EFICÁCIA. PUBLICAÇÃO. DISPÕE APENAS SOBRE AS REGRAS GERAIS DA TRIBUTAÇÃO . O PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA NÃO SE APLICA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL DEVE SER OBSERVADA. ENTENDIMENTO DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
contra sentença (ID 83661460) proferida pelo MM. Juízo 4ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR que, nos autos da AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar, impetrado por
LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA
concedeu, em parte, a segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Submete-se à apreciação desta Corte a controvérsia acerca da aplicação da Lei Complementar nº 190/2022, a qual regulamenta a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, ainda no curso do ano-calendário de 2022, haja vista os princípios da anterioridades geral e nonagesimal, que apenas permitiria a exigência do tributo no ano de 2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de suspensão do processo diante do julgamento pendente das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 7066, n. 7070 e n. 7078, prejudicado, ações julgadas.

4. Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 7066, n. 7070 e n. 7078 foram julgadas improcedentes reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação.

5. Nesta linha, a anterioridade geral se aplica tendo-se como marco a data da publicação da lei que institui ou majora tributo (art. 150, III, b e c, do texto constitucional), todavia o STF considerou constitucional a regra inscrita no art. 3º da LC 190/2022 que condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Dispositivos relevantes citados: EC 87/2015, Lei Estadual nº 13.373/2015, Lei Complementar, LC n. 190/2022, CF, art. 150, III, b e c,

Jurisprudência relevante citada: STF, REXTnº 1.287.019- DF, Tema n.º 1093, Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 7066, n. 7070 e n. 7078, TJ/BA, Apelações Cíveis simultâneas sob nº 8019097-60.2022.8.05.0001, Relator: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS, Segunda Câmara Cível, DJE, edição de 23/05/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060096-55.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06